Tribunal: STF
Processo: RE 799218
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO INTEGRAL. COMBUSTÍVEL CONSUMIDO NO PROCESSO PRODUTIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.